Tribunal: TJMT
Processo: 1025060-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025060-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), EDSON CARLOS DE ARAUJO - CPF: 459.994.901-97 (AGRAVANTE), EDINALDO RODRIGUES - CPF: 398.839.901-97 (AGRAVADO), ELIZENE FERREIRA LIMA RODRIGUES - CPF: 400.901.161-00 (AGRAVADO), HAMILTON CARLOS DE ABREU TORRES - CPF: 393.153.981-49 (AGRAVADO), CATIA SILENE CAVALCANTE TORRES - CPF: 473.774.291-00 (AGRAVADO), MAURO CESAR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 814.608.721-34 (AGRAVADO), SERGIO AUGUSTO LOPES - CPF: 829.031.741-72 (AGRAVADO), MARCIA REGINA RAMOS VANDERLEI LOPES - CPF: 803.800.501-53 (AGRAVADO), MARCELO SOARES DA SILVA - CPF: 000.119.907-24 (AGRAVADO), RENATA MELLO DA SILVA - CPF: 028.520.677-06 (AGRAVADO), EFSON FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 800.982.822-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO LEGAL DE 60 DIAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de imissão na posse dos agravados sobre imóvel adquirido em leilão extrajudicial, determinando a desocupação voluntária pelo agravante e sua família no prazo de 15 dias. O agravante alega que o prazo concedido é inferior ao previsto no artigo 30 da Lei nº 9.514/97 e que não foi notificado adequadamente acerca do leilão, violando o direito à moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de notificação adequada invalida a decisão de imissão na posse; e (
ii
) definir o prazo aplicável para desocupação voluntária do imóvel, conforme a Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 9.514/97, em seu artigo 27, § 2º-A, não exige notificação pessoal do mutuário, apenas a comunicação por correspondência ao endereço do imóvel, o que ocorreu adequadamente no caso, conforme comprovado pela averbação na matrícula do imóvel.

4.
O artigo 30 da Lei nº 9.514/97 estabelece um prazo mínimo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel em casos de
imissão na posse, visando assegurar ao ocupante tempo razoável para reorganização, em respeito à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade.

5.
A fixação do prazo de 15 dias pelo juízo de primeira instância diverge da legislação vigente, devendo ser ajustada para 60 dias conforme o previsto na norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 9.514/97 dispensa notificação pessoal do mutuário para leilão extrajudicial, sendo suficiente a comunicação no endereço do imóvel.

Nos casos de imissão na posse decorrente de leilão extrajudicial, o prazo mínimo para desocupação voluntária é de 60 dias.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97,
arts
. 27, § 2º-A, e 30; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT
, Agravo
de Instrumento nº 1008521-70.2019.8.11.0000; TJ/MT, Agravo de Instrumento nº 1007727-78.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento
,
com pedido de
efeito suspensivo
, interposto
por

EDSON CARLOS DE ARAÚJO
,
contra decisão
(Id. 237515690 – fls. 9)
proferida
em
Ação de
Imissão na Posse com pedido de
tutela de urgência
n
.
º

10
30633-31.2024.8.11.0041
,
que
deferiu o pedido liminar de
imissão na posse dos agravados e
determin
ou
a
desocupação voluntária do imóvel pelo agravante, no prazo de quinze (15) dias.

Por
intermédio das razões recursais
,
o agravante alega que o prazo concedido para desocupação do imóvel é inferior ao estabelecido no artigo 30
da
Lei nº 9.514/97
(
Lei de Alienação Fiduciária
)
,
que prevê o prazo de sessenta (60) dias. Além disso, sustenta que a decisão viola o princípio constitucional do direito à moradia, uma vez que reside no imóvel com sua família, o que lhe causará
dano
grave e de difícil reparação.

Afirma que
não foi devidamente notificado como mutuário acerca do leilão que culminou na venda do imóvel
, e
que tal irregularidade está sendo discutida na ação anulatória de leilão n.º 1003303-64.2024.4.01.3600,
ajuizada por
ele
,
em trâmite na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso,

a qual
poderá ser julgada procedente e oportunizar o exercício do direito de preferência de compra pelo devedor
. L
ogo, manter a decisão que determinou a desocupação do imóvel liminarmente causará graves danos, considerando a provável reversibilidade da medida.

R
equer

o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de suspender a d
ecisão
que determinou a expedição de mandado de
imissão na posse
em favor do agravado,
até o
trânsito em julgado da ação anulatória de leilão nº 1003303-64.2024.4.01.3600, em trâmite na 2º Vara Federal da Seção Judi
ciária do Estado de Mato Grosso
, nos termos do artigo 313, V,
a
, do Código de Processo Civil
.

Subsidiariamente
, requer
seja c
oncedido o prazo de sessenta (60) dias para desocupação voluntária do imóvel
, nos termos do artigo 30 da Lei de Alienação Fiduciária
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente, apenas para
determinar a prorrogação do prazo para desocupação do imóvel objeto da ação de imissão na posse nº 1030633-31.2024.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da
Comarca de Cuiabá/MT, para 60 (sessenta) dias, contados a partir da intimação desta decisão
(Id. 237873150 – fls. 4).

Contrarrazões de
EDINALDO RODRIGUES e outros

(Id. 243181682 – fls. 1/11)
, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se t
rata de agravo de instrumento interposto por
EDSON CARLOS DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu liminarmente a imissão na posse dos agravados sobre o imóvel localizado na Rua Onze, n.º 47, Quadra 53, Lote 47, Bairro Pedra 90, Cuiabá - MT, estabelecendo prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do bem pelo agravante e sua família.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Cuida-se de Ação de Imissão na Posse
c.c
.
Cobrança e Tutela de Urgência ajuizada por Edinaldo Rodrigues e outros
em desfavor dos Edson Carlos de Araújo, em que afirma se tornaram proprietários de um imóvel através de venda direita, extrajudicialmente, junto
a
Caixa Econômica Federal, e que, não obstante ter adquirido o bem, está tolhida da posse, haja vista que a parte requerida está ocupando indevidamente.

Requerem a concessão da tutela de urgência a fim de que seja deferida a imissão na posse do imóvel localizado Rua
Onze, n.º
47, Quadra 53, Lote 47, Bairro Pedra 90, Cuiabá - MT, registrado no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital.

O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada através da cópia da matrícula do imóvel (id. 162673599), a qual já está devidamente registrada a aquisição pela parte autora
[...]
.

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que aguardar o deslinde da demanda poderá causar maiores prejuízos
a
parte autora, como deterioração, etc., já que com a ocupação indevida e precária, a ré poderá deixar o imóvel sem manutenção, além de dar destinação
diversa.
Diante
do exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que seja a parte requerida intimada para desocupar voluntariamente o imóvel localizado à Rua Onze, n.º 47, Quadra 53, Lote 47, Bairro Pedra 90, nesta Capital, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem que haja a efetiva desocupação, a parte autora deverá ser imitida na posse, inclusive com uso de reforço policial e arrombamento, caso necessário e certificado pelo Oficial de Justiça.
[
...]
”
(Id. 237515690 – fls. 98).

Em síntese,
o
fundamento recursal
se baseia

na alegação de
nulidade no
leilão que deu origem à aquisição do imóvel pelos agravados
,

em razão d
a
ausência de notificação do devedor, ora agravante,
para purgar a mora
, bem como
pela falta de informações sobre
as datas do leilão
, o que impediu o exercício do seu
direito de preferência em adquirir o imóvel
.
Aduz
que
,
em razão disso,
ajuizou a ação
anulatória de leilão nº 1003303-64.2024.4.01.3600, em trâmite na 2
ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso
, que provavelmente será julgada procedente
.

Além disso, afirma que
na decisão agravada
não foi observado o prazo de sessenta (60) dias para desocupação voluntária do imóvel, consoante dispõe o artigo
30, da Lei de Alienação Fiduciária
(Lei n. 9.514/97)
.

Por essas razões, sustenta que
a concessão da medida liminar
,
sem a observância
da necessária intimação para purgar a mora

e sem que fosse concedido o prazo disposto na Lei de regência,
representa afronta ao seu direito fundamental à moradia e expõe sua família ao risco de desabrigo iminente, configurando, assim, situação de
periculum in mora
.

Pois bem.

Relativamente à ausência de notificação válida acerca dos leilões designados para venda do imóvel, a Lei nº 9.514/1997 não exige a notificação pessoal do mutuário, bastando para tanto que envie correspondência para o endereço do bem financiado, nos termos do artigo 27, § 2º-A, da referida Lei.

“
Art. 27.
Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

[...]

§ 2º-A Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro
fiduciante
, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de
2023)

A
demais
,
n
o ponto, consta nos autos que

o agravante
foi
intimado para purgar
a mora
e exercer o direito de preferência pela compra do imóvel
em duas oportunidades, em 18/
0
2/2022 e
0
4/
0
5/2022, conforme
averbação na matrícula do imóvel (Id. 2051621688 – fls.
2
)
, tanto que
,

por essa r
azão, seu pedido de tutela de urgência formulado na ação
anulatória de leilão nº 1003303-64.2024.4.01.3600 foi indeferido pelo Juízo da 2
ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso
.

Por outro lado, quanto à alegada inobservância do prazo de sessenta
(
60
) dias
,
para desocupação voluntária do imóvel
, consoante di
sp
õe
o artigo 30 da Lei nº 9.514/1997,
assiste razão ao agravante.

O artigo 30 da Lei nº 9.514/97, aplicável às situações de imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, estabelece expressamente o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, uma vez consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário ou de seu sucessor.

“
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por
força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação
no prazo de 60 (sessenta) dias
, desde que comprovada
a
consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)
”.

Tal disposição normativa visa proporcionar ao ocupante
um
tempo razoável para organizar sua retirada, observando-se os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

Ness
a intelecção
, a decisão de
P
rimeira
I
nstância que fixou o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel revela-se inadequada e em descompasso com a legislação aplicável ao caso, devendo ser
, nesse ponto,
reformada.

À
propósito:

“[...]
Na hipótese, ficou demonstrada a alienação fiduciária do imóvel e consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, bem como a aquisição e transferência aos Agravados depois de arrematação em leilão extrajudicial efetuado nos moldes da Lei 9.514/97,
razão pela qual deve ser mantida a liminar que determinou a desocupação do bem, em até 60 (sessenta) dias, e reintegração na posse
.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
,

agravo de instrumento
1008521-70.2019.8.11.0000,
relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

D
je
30/08/2019)
.

“[...]
À míngua de qualquer tutela deferida para autorizar os devedores
fiduciantes
a permanecerem na posse do imóvel,
imperioso o deferimento da liminar de imissão do arrematante na posse do bem adquirido em leilão extrajudicial, na medida em que o oficial do registro de imóveis goza de fé pública, havendo presunção, ainda que relativa, de que
a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, e a posterior alienação do bem, observou
as regras da legislação de regência, cujo procedimento passa, necessariamente, pelos serviços do foro extrajudicial.

Se a arrematação se deu em valor superior ao mínimo previsto no edital, e não inferior a 50% do preço de avaliação, não há se falar em vileza do valor da arrematação.

Consoante o art.30 da Lei n. 9.514/97, deve ser concedido ao ocupante do imóvel arrematado o prazo de 60 (sessenta) dias
para a desocupação voluntária
”.
(N.U 1007727-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 24/09/2021
)

Por conseguinte,
é razoável
que
seja arbitrado
o prazo de
60 (sessenta) dias para que o agravante desocupe voluntariamente
o imóvel
arrematado, nos termos da legislação de regência.

Diante do exposto,
D
OU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, tão somente para determinar a
prorrogação do prazo para desocupação do imóvel
objeto da ação de imissão na posse nº 1030633-31.2024.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para 60 (sessenta) dias, contados a partir da intimação desta decisão.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024